Tribunal: TJDFT
Processo: 0740563-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740563-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GERCILO ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. ILEGITIMIDADE DO ESTIPULANTE. 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que reconheceu o Distrito Federal como ilegítimo para constar no polo passivo da demanda originária, declinando da competência para comarca de Palhoça/Santa Catarina. 2. Cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva deduzida pela ré, excluindo-a do polo passivo da demanda, nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil. 3. “Em seguros de vida em grupo, a estipulante é mera mandatária do segurado e, sendo assim, é parte ilegítima para figurar na ação em que o segurado pretende obter o pagamento da indenização securitária (art. 20, § 2o, do Decreto-lei 73/66)” (REsp 1741679/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018). Excepcionalmente, pode ser atribuído “ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico” (REsp 1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017). 4. Não se fundando a pretensão do autor na alegação de mau cumprimento do contrato por parte do ente distrital, nem em razão de ter sido criada alguma expectativa de ser o estipulante o responsável por eventual inadimplemento da seguradora, resta patente a ilegitimidade do Distrito Federal para causa. 5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial sustentando ser possível a responsabilização do estipulante diante do mau comportamento contratual. Requer, assim, o reconhecimento da legitimidade passiva do recorrido, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência, nesse ponto. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE (OAB/DF No 35.526) e BENJAMIM BARROS (OAB/DF No 37.795). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “No que concerne à interposição do Recurso Especial fundado na alínea "c", o recurso não comporta seguimento. A competência do Superior Tribunal de Justiça, na apreciação de Recurso Especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que teria sido contrariado pelo Tribunal a quo, a fim de viabilizar o confronto interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.” (AgInt no AREsp 1717754/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1°/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da pretensão) e do periculum in mora (perigo da demora na prestação jurisdicional).” (AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações do recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE (OAB/DF No 35.526) e BENJAMIM BARROS (OAB/DF No 37.795). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010